Tribunal: TJSP
Processo: 1500387-72.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de significativa quantidade de maconha, cocaína e crack – Depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem – Confissão judicial da corré Patrícia, que não recorreu da decisão –

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de significativa quantidade de maconha, cocaína e crack – Depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem – Confissão judicial da corré Patrícia, que não recorreu da decisão – Negativa do apelante isolada do contexto probatório – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que o entorpecente era destinado ao consumo de terceiros – Pena-base acertadamente fixada acima do mínimo legal, em razão da significativa quantidade de entorpecente apreendido e dos maus antecedentes do réu – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, ante a recalcitrância criminal – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Regime fechado compatível com a conduta e com a condição de reincidente e portador de maus antecedentes do réu – Recurso de apelação desprovido.